Tribunal: TJPA
Processo: 0024701-63.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024701-63.2016.8.14.0401

APELANTE: CHARLISON MACIEL DE SOUSA, RAUL DAX SANTOS DAVID

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE.
QUANTUM
DA PENA DE MULTA IGUALMENTE MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em sede policial, aliado às declarações das testemunhas e à confissão dos réus em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade de ambos.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e/ou diminuição da reprimenda, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. O mesmo se diga em relação à pena de multa, pois o valor estipulado de 09 (nove) dias-multa fixado ao apelante Charlison Maciel de Sousa não merece redução, eis que se encontra, inclusive, abaixo do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado.

4. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz
a quo
isentou os réus do recolhimento das custas.

5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CHARLISON MACIEL DE SOUSA e RAUL DAX SANTOS DAVID, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou Charlison
à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 09 (nove) dias-multa
; e Raul Dax
à pena de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.10.2016, por volta das 13h00, a estudante Anny Evelyn Melo de Carvalho Martins, ao sair de seu colégio Tenente Rego Barros e caminhar em direção ao ponto de ônibus, na Av. Júlio Cesar, foi abordada pelos acusados, que estavam em uma motocicleta e, mediante grave ameaça, subtraíram seu celular de marca LG, modelo G2 mini, e, então, empreenderam fuga. O policial federal Edgar Oliveira, que presenciou a ocorrência do delito, perseguiu os denunciados até que os dois agentes caíram da moto. O policial efetuou a prisão de Raul Dax Santos David, enquanto Charlison Maciel de Sousa empreendeu fuga, porém foi capturado por agentes da ROTAM.

Em
razões recursais
, a defesa do
apelante CHARLISON MACIEL DE SOUSA
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a insuficiência probatória, eis que sua condenação foi baseada apenas do depoimento de um policial, dado que a vítima não compareceu em Juízo. Refere que a confissão não pode servir de embasamento total a uma sentença condenatória.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede
seja reduzida a pena de multa, a fim de guardar consonância com a pena privativa de liberdade, dada a hipossuficiência econômica do apelante.

Requer, por fim, o benefício da
justiça gratuita.

Por seu turno, em
razões recursais
, a defesa do
apelante RAUL DAX SANTOS DAVID

pugna por sua
absolvição
, alegando que a sentença condenatória não se coaduna com o conjunto probatório carreado aos autos.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena a ele fixada
, requerendo que
aquela reprimenda seja reduzida.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Raul Dax Santos David,
bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo de Charlison Maciel de Sousa
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Absolvição Almejada pelo
Apelante CHARLISON MACIEL DE SOUSA

As defesas de ambos os apelantes pugnam por suas
absolvições
.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de inquérito policial, bem como, pelos depoimentos das testemunhas aliados à confissão dos réus, em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A testemunha Leonildo Ferreira de Moraes, policial militar, disse que estava retornando do almoço para o quartel quando os policiais próximos ao local disseram que alguém tinha se escondido no mato, localizado dentro do quartel, por ter pulado o muro, que então se realizou a busca e o agente foi capturado (Charlison Maciel de Sousa), que então soube que se tratava de um réu que empreendeu fuga, enquanto que seu comparsa já tinha sido capturado por um policial federal. Que o agente foi encaminhado à delegacia e reconhecido pelo policial federal que presenciou o delito e capturou o outro réu.

A testemunha Edgar Oliveira de Santiago, policial federal, disse que estava passando pela Av. Júlio Cesar, por volta de 13h00, quando presenciou dois agentes em uma motocicleta anunciando o assalto contra uma moça, tentando puxar o celular de sua mão, que realizou a abordagem e capturou um dos agentes, enquanto o outro se evadiu. Disse que quando estava na delegacia para encaminhar o agente detido, policiais militares chegaram com o outro agente capturado.

O réu Charlison Maciel de Sousa afirmou ser verdadeira a acusação feita contra ele, que estava de moto junto com Raul, avistaram a vítima e se aproximaram, que desceu da moto e a abordou, tentando pegar seu celular, porém o policial realizou o flagrante. Disse que não estavam armados. Disse que foi pego pela ROTAM após tentar fugir e que Raul foi pego pelo policial federal. Afirmou que não tomou posse do celular da vítima porque foi surpreendido pelo policial federal.

O réu Raul Dax Santos David disse ser verdadeira a acusação imposta a ele. Disse que estavam de motocicleta junto com Charlison quando abordaram a vítima, que foi preso de imediato por um policial que avistou o ocorrido.

A testemunha Ícaro Lemos Barbosa disse que foi acionado por seu colega policial federal ao solicitar apoio na condução de um agente à delegacia que foi por ele capturado. Disse que prestou apoio na condução do indivíduo para a delegacia. Afirmou que o flagrante foi realizou por seu colega policial federal assim que o assalto foi tentado.

A vítima, em sede policial, narrou que foi abordada por dois homens em uma motocicleta que anunciaram o assalto, e que um policial federal, que estava passando próximo ao local, avistou o ocorrido e realizou a prisão de um dos agentes, enquanto que o outro empreendeu fuga porém foi capturado por policiais militares.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Injusta Exacerbação da Pena Privativa de Liberdade Alegada pelo
Apelante RAUL DAX SANTOS DAVID

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena a ele fixada
, requerendo que
aquela reprimenda seja reduzida.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU RAUL DAX SANTOS DAVID

O réu agiu com
culpabilidade

normal
à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade,

O réu possui duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo uma para efeito de reincidência, uma vez que foi anterior à data do fato; e outra para efeito de maus antecedentes, pois transitou em data posterior à data do fato. Nesse sentido, o réu possui
antecedentes criminais negativos
.

(...)

O réu possui
conduta social

neutra,
pois não é possível aferir. A conduta social refere-se às relações do acusado no meio social, ou seja, sua relação com a família, com os amigos, com as pessoas de seu convívio (QUEIROZ, 2015, p. 460). Desse modo, considero-a neutra.

O réu possui
personalidade neutra
. A personalidade deve ser verificada na sua boa ou má índole ou no seu nível de sensibilidade ético social. Diante disso, considero-a neutra.

Quanto aos motivos do crime, estes dizem respeito às razões que levaram o agente praticar tal ato, sua fonte propulsora
,
o que considerado ser normal à espécie, logo os
motivos são neutros.

As
circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero
as circunstâncias normais
à espécie.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato, que podem ser de natureza afetiva, pessoal, moral, econômica, social ou política. Logo, uma vez que o objeto da vítima não foi subtraído, considero
as consequências normais à espécie

Quanto ao comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo,
considerado como neutro
em razão de Súmula n. 18 TJ/PA.

Assim,
diante de 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu,
fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 9 (nove) meses e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero:

A incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, já que o agente confessou a prática da autoria do delito.

A incidência de reincidência conforme art. 61, I, do CP, em decorrência de sentença transitada em julgado conforme n. 00111980720098140401.

Para tanto, considero a compensação entre a reincidência e a confissão, uma vez que o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado anterior para efeito de reincidência.

(...)

Diante disso, fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA
em 04 (quatro) anos de reclusão e 9 (nove) meses e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a presença da causa de aumento e de diminuição da pena conforme a incidência do art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, considero:

O aumento de 1/3 da pena devido ao concurso de pessoas (19 meses de reclusão e 18 dias-multa), fixando a pena em 6 anos de reclusão e 4 meses e 72 dias-multa.

A diminuição de 1/3 da pena devido à forma tentada (25 meses e 10 dias e 24 dias-multa), fixando a pena em 4 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 48 dias-multa

Assim,
FIXO EM DEFINITIVO a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante disso, determino que o condenado passe a cumprir a pena em
REGIME SEMI-ABERTO,
em casa penal competente, conforme o que dispõe o artigo 33, §1º, letra b.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
os
maus antecedentes
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 09 (nove) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, tendo sido majorado, apenas na terceira fase, na fração mínima de 1/3 (um terço), em decorrência da presença da causa de aumento (concurso de pessoas), sendo posteriormente reduzida ante a minorante da tentativa, restando definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

3. Da Redução da Pena de Multa Requerida pelo
Apelante CHARLISON MACIEL DE SOUSA

Este apelante também pede
seja reduzida a pena de multa, a fim de guardar consonância com a pena privativa de liberdade, dada a hipossuficiência econômica do apelante.

Igualmente
não lhe assiste razão.

Entendo que o valor de 09 (nove) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se

encontra, inclusive, abaixo do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, o qual dispõe que a multa seja de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se o
quantum
arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

4. Da Justiça Gratuita Solicitada pelo
Apelante CHARLISON MACIEL DE SOUSA

Requer este réu, por fim, o benefício da
justiça gratuita.

Este pedido
resta prejudicado,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz
a quo
isentou os réus do recolhimento das custas.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023